Tribunal: CARF
Processo: 13603.900420/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900420/2013-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.681 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) analise as notas ficais
relacionadas no DOC. 06 da Manifestação de Inconformidade a fim de concluir se estão
atendidos todos os requisitos para o aproveitamento do crédito do IPI previsto no art. 227 do
RIPI/2010, bem como se os valores de IPI destacados estão de acordo com os informados no
livro RAIPI; b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar documentos e informações
necessários à formação de convicção; e c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à
análise feita, cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.680, de 21 de dezembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 13603.902864/2013-
43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A empresa em epígrafe apresentou, em 29/04/2010, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 15451.35284.290410.1.1.01-7709, requerendo
ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o trimestre de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900420/2013-73
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

2010, no valor total de R$938.388,92, vinculados a compensação de débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou Despacho Decisório eletrônico que, em razão de ter
sido constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado,
deferiu em parte o direito creditório, o que ocasionou a homologação parcial das compensações
declaradas.
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
(a) que, em razão da ausência de fundamentação que se permita compreender o
motivo para o não reconhecimento integral do crédito pleiteado, o Despacho
Decisório é nulo;
(b) que todos os valores apontados em sua consolidação se encontram
devidamente comprovados e contabilizados nos seus livro e documentos
contábeis e fiscais;
(c) que não cabe à ela supor os motivos que levaram o sistema a reconhecer
apenas parcialmente os créditos de IPI apurados;
(d) que existe crédito suficiente para compensar os débitos declarados;
(e) que, ao reexaminar toda a sua apuração do IPI (inclusive de períodos
anteriores), verificou que a única justificativa que se vislumbra para a
conclusão fiscal de que o crédito de IPI seria inferior ao que fora pleiteado é
que, por equívoco, ao transmitir o PER referente ao 3o trimestre de 2009,
considerou como crédito “não ressarcível” valor inferior ao que tinha direito;
(f) que o fato de considerar, no 3o trimestre de 2009, um crédito não ressarcível
inferior ao que tinha direito, gerou um efeito cascata, já que os créditos
ressarcíveis de IPI foram utilizados para pagamento de débitos apurados nos
períodos subsequentes;
(g) que o crédito que deixou de ser reconhecido pelo sistema da Receita Federal é
justamente o valor do crédito não ressarcível apurado no trimestre anterior, se
considerarmos o crédito não ressarcível não informado no PER referente ao 3o
trimestre de 2009;
(h) que a evidenciação do equívoco é reforçada pelo fato de que, no PER referente
ao 4o trimestre de 2009, foi corretamente considerado o crédito não ressarcível
que havia deixado de ser indicado no PER referente ao 3o trimestre de 2009;
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que analisando o “Detalhamento do Crédito” que acompanha e integra o
Despacho Decisório é possível notar, no “Demonstrativo de Créditos e
Débitos”, a inexistência de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

da apuração de débitos em procedimento fiscal, de tal forma que tais valores
(de débitos e créditos) refletem exatamente as informações prestadas no
PER/DCOMP;
(b) que ainda analisando o “Detalhamento do Crédito”, mais especificamente o
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, observa-se que o
saldo credor originário de período anterior considerado pelo SCC foi zero,
resultando, daí, a redução de parte do saldo credor pelos débitos informados
(deduzidos dos créditos não ressarcíveis, quando existentes);
(c) que a apuração do saldo credor ressarcível decorreu exclusivamente de
operações aritméticas a partir de informações prestadas pela própria empresa,
não se verificando a alegada ausência de fundamentação, bem como não
houve qualquer prejuízo à defesa;
(d) que, considerando a inexistência de saldo credor originário de períodos
anteriores pelo processamento dos PER/DCOMP transmitidos anteriormente
ao presente pelo SCC, correto está a dedução dos valores do imposto
registrados a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do
estabelecimento contribuinte, pelos valores registrados a crédito (créditos
básicos), decorrentes das operações de entradas de insumos tributados
empregados na industrialização, o que resultou no reconhecimento parcial do
pleito de ressarcimento;
(e) que em relação ao suposto crédito do 3o trimestre de 2009, a ora recorrente
busca aparentemente se creditar em razão de aquisições de insumos fornecidos
por estabelecimento de atacadista não contribuinte do IPI, nos termos do art.
227 do RIPI/2010;
(f) que para comprovar a operação a ora recorrente apresentou o RAIPI com os
valores escriturados e planilha contendo a relação das supostas aquisições de
insumos, mas que as informações contidas nas referidas planilhas não
possibilitam conferir certeza nem liquidez ao montante escriturado no RAIPI;
(g) que não há certeza, por não ser possível a conferência dos documentos fiscais
em si, impossibilitando a verificação de informações essenciais ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado (por exemplo, os dados do
adquirente ou das próprias mercadorias para avaliar tratarem-se de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem), nem há liquidez, por
não ser possível a conferência dos valores apontados;
(h) que incumbe ao requerente a demonstração de que o valor do ressarcimento
pleiteado goza de liquidez e certeza;
(i) que a perícia solicitada na Manifestação de Inconformidade é prescindível à
apuração do direito pleiteado, uma vez que a própria empresa não juntou aos
autos os documentos fiscais essenciais à análise do direito creditório em
litígio, decorrente do relatado suposto “equívoco (...) referente ao 3o trimestre
de 2009”; e
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

(j) que a empresa pode juntar os documentos aos autos em eventual recurso ao
CARF.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que reexaminou toda a sua apuração de IPI (inclusive de períodos anteriores) e
verificou que a única justificativa que se vislumbraria para a conclusão fiscal
de que o crédito de IPI seria inferior ao que fora pleiteado é que, por equívoco,
ao transmitir PER referente ao 3o trimestre de 2009, considerou como crédito
não ressarcível valor inferior ao que tinha direito;
(b) que tal equívoco implicou na redução do crédito não ressarcível do período
que poderia ter sido utilizado na escrita fiscal, e que isso gerou um efeito
cascata, já que os créditos ressarcíveis de IPI foram utilizados para pagamento
de débitos apurados nos períodos subsequentes;
(c) que o crédito que deixou de ser reconhecido pelo sistema da Receita Federal é
justamente o valor do crédito não ressarcível apurado no trimestre anterior, se
considerarmos o crédito não ressarcível não informado no PER referente ao 3o
trimestre de 2009;
(d) que a evidenciação do equívoco é reforçada pelo fato de que, no PER referente
ao 4o trimestre de 2009, foi corretamente considerado o crédito não ressarcível
que havia deixado de ser indicado no PER referente ao 3o trimestre de 2009;
(e) que as cópias do RAIPI do ano de 2009 comprovam o direito ao crédito não
ressarcível que deixou de ser informado no PER do 3o trimestre de 2009;
(f) que não há qualquer razão para que a DRJ tenha optado por considerar as
informações lançadas de forma equivocada no PER, em detrimento daquelas
contidas no RAIPI;
(g) que é por meio do RAIPI que os contribuintes registram os débitos e créditos
do IPI, devendo esse documento ser considerado pela Fiscalização para
verificação do direito creditório, e não o PER que, claramente, foi preenchido
de forma equivocada;
(h) que não se mostra razoável o entendimento de que crédito pleiteado seria
insuficiente para a compensação pretendida, em razão de ela ter cometido um
equívoco meramente operacional ao deixar de considerar, na apuração do 3o
trimestre de 2009, um crédito não ressarcível;
(i) que a busca pela verdade material não pode ser uma faculdade da autoridade
administrativa, mas um dever; e
(j) que, caso se entenda que os documentos apresentados não sejam suficientes
para a comprovação da existência do crédito, deve ser determinada a baixa dos
autos para a realização de diligência.
É o relatório.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões
de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do reconhecimento a menor do crédito pleiteado
A recorrente vem defendendo, desde a Manifestação de Inconformidade, que a
causa do não reconhecimento integral do crédito pleiteado no presente processo
se deve ao fato de que, por equívoco, ao transmitir o PER referente ao 3o
trimestre de 2009, considerou como crédito não ressarcível um valor inferior ao
que teria direito. Explica ela que deixou de considerar um crédito não
ressarcível no valor de R$ 194.540,65 (R$ 192.928,64 no mês de agosto de
2009 e R$ 1.612,01 no mês de setembro de 2009), crédito esse detalhado no
DOC. 06, juntado aos autos quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
Segundo a recorrente, isso teria feito com que, nos períodos subsequentes, o que
inclui o aqui analisado, o sistema da Receita Federal (leia-se SCC) tivesse
utilizado parte dos créditos ressarcíveis (pleiteados por meio de PER) para
abatimento dos débitos apurados em sua escrita fiscal, gerando um crédito
menor do IPI a ser ressarcido.
Para comprovar o que afirma, a recorrente refaz a apuração dos créditos até o
período analisado no presente processo, considerando o crédito não ressarcível
que não teria sido informado no PER referente ao 3o trimestre de 2009, e
demonstra que o valor do crédito pleiteado que deixou de ser reconhecido no
Despacho Decisório equivale ao valor do saldo do crédito não ressarcível
apurado ao final do período anterior ao aqui analisado.
Além disso, a recorrente aponta que o PER referente ao 4o trimestre de 2009
(DOC.07 da Manifestação de Inconformidade) teria considerado, no mês de
outubro, o valor do crédito não ressarcível de R$ 194.540,65, crédito esse que
não teria sido informado no PER referente ao 3o trimestre de 2009.
Aponta ainda que o crédito não ressarcível que não teria sido informado no PER
referente ao 3o trimestre de 2009 foi corretamente registrado no livro RAIPI
(DOC. 08 da Manifestação de Inconformidade).
A DRJ, identificando que os valores reclamados pela recorrente foram
efetivamente registrados no RAIPI e que o DOC. 06 da Manifestação de
Inconformidade trouxe uma “planilha contendo a relação das supostas
aquisições de insumos”, concluiu que, aparentemente, a recorrente “busca se
creditar em razão de aquisições de insumos fornecidos por estabelecimento de
atacadista não contribuinte do IPI, nos termos do art. 227 do RIPI/10”.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

Após analisar esses documentos, a DRJ entendeu “que as informações contidas
nas referidas planilhas não possibilitam conferir certeza nem liquidez ao
montante escriturado no RAIPI pela empresa. Não há certeza por não ser
possível a conferência dos documentos fiscais em si, impossibilitando a
verificação de informações essenciais ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado [como por exemplo os dados do adquirente ou das próprias
mercadorias para avaliar tratarem-se de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem], nem há liquidez por não ser possível a conferência dos
valores apontados”.
Nesse aspecto tem razão a DRJ. O aproveitamento do crédito previsto no art.
227 do RIPI/2010 depende de uma série de requisitos, cujo atendimento não é
possível afirmar a partir dos documentos juntados aos autos. Por exemplo, o
vendedor tem que ser um comerciante atacadista não contribuinte e não optante
pelo SIMPLES e as mercadorias adquiridas devem ser caracterizadas como
matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem e devem
estar sujeitas a uma alíquota do IPI diferente de zero:
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não
contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que
estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 6o).
..............................
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177 , não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
Não obstante, é inegável que, para além da plausibilidade de que tenha
efetivamente ocorrido um equívoco por parte da recorrente no preenchimento
do PER referente ao 3o trimestre de 2009, perceptível a partir do preenchimento
do PER referente ao 4o trimestre de 2009 e do refazimento da apuração dos
créditos até o período aqui analisado, a cópia do livro RAIPI e a planilha
contendo a relação das notas fiscais de aquisição de insumos relativas ao crédito
omitido representam um início de prova bastante consistente, e merecem uma
análise antes de o direito ser negado à recorrente, a despeito de ser ônus de
quem alega o crédito provar a sua existência (certeza do crédito) e demonstrar o
seu valor (liquidez do crédito).
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, princípios esses que vêm pautando diversas decisões
deste Conselho, especialmente quando se trata de despacho decisório eletrônico
onde um início de prova é apresentado como matéria de defesa, como é o caso
aqui discutido, voto por converter o feito em diligência para que a unidade da
RFB de origem:
a) analise as notas ficais relacionadas no DOC. 06 da Manifestação de
Inconformidade a fim de concluir se estão atendidos todos os requisitos para o
aproveitamento do crédito do IPI previsto no art. 227 do RIPI/2010, bem como
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900420/2013-73

se os valores de IPI destacados estão de acordo com os informados no livro
RAIPI;
b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar documentos e informações
necessários à formação de convicção; e
c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade da RFB de origem: a) analise as notas ficais relacionadas no DOC. 06 da
Manifestação de Inconformidade a fim de concluir se estão atendidos todos os requisitos para o
aproveitamento do crédito do IPI previsto no art. 227 do RIPI/2010, bem como se os valores de IPI
destacados estão de acordo com os informados no livro RAIPI; b) intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção; e c) elabore relatório
fundamentado e conclusivo relativo à análise feita, cientificando a recorrente acerca dos resultados
apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 775
DF CARF MF
Original